Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709247-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATHALY RODRIGUES DA COSTA, CRISTIANE MARY OTAVIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nathaly Rodrigues da Costa e Cristiane Mary Otaviano de Almeida dos Santos contra ato omissivo supostamente ilegal imputado ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após determinação do feito em pauta de julgamento, NATHALY RODRIGUES DA COSTA informa que foi nomeada no cargo almejado e pugna a desistência do "mandamus". É o breve relato. Decido. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para nova determinação de inclusão do feito em pauta de julgamento, para exame da pretensão da impetrante remanescente. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora